Tribunal: TJSP
Processo: 1003375-19.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Empregadora que deixou de repassar no tempo e forma determinados a pensão alimentícia devida pelo empregado às autoras. Sentença de procedência parcial, determinando o repasse sob pena de multa diária, com afastamento das pretensões indenizatórias. Insurgência pelas autoras, Cabimento. DÉBITO. Julho e setembro/2015.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Empregadora que deixou de repassar no tempo e forma determinados a pensão alimentícia devida pelo empregado às autoras. Sentença de procedência parcial, determinando o repasse sob pena de multa diária, com afastamento das pretensões indenizatórias. Insurgência pelas autoras, Cabimento. DÉBITO. Julho e setembro/2015. Comprovantes exibidos pela ré que não são hábeis a demonstrar o pagamento os meses referidos. Ônus da prova do devedor, a que não se desincumbiu. Indicação de mês diverso do débito na petição inicial que não é impeditivo da condenação, quando já se anunciava a pretensão de liquidá-lo pela impossibilidade de identificação pronta da dívida, justamente por força do comportamento da ré de realizar pagamentos fracionados e em datas à sua livre escolha, o que apenas foi esclarecido com os documentos exibidos com a contestação. Débito reconhecido. DANO MORAL. Configuração. Ato ilícito capaz de afetar de forma intensa a vida das autoras, na medida em que se deixou de realizar, por mais de um ano, o repasse de verba alimentar no tempo e forma estabelecidos em título judicial, acarretando privações e dificuldade à sobrevivência das autoras, violando seu bem estar. Indenização pelos transtornos experimentados que se impõe. Arbitramento em R$ 5.000,00. Sentença parcialmente reformada, com redistribuição da sucumbência. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003375-19.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que são apelantes DAFANY
SANTOS BRASSE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), STEPHANY SANTOS BRASSE
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MARIA JOSÉ SANTOS BRASSE, é apelado
ALUMÍNIO HIGSBERG LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E
EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003375-19.2016.8.26.0038 -Voto no 2490
2
Apelação Cível: 1003375-19.2016.8.26.0038
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
APELANTES: MARIA JOSÉ SANTOS BRASSE E OUTRAS
APELADO: ALUMÍNIO HIGSBERG LTDA.
COMARCA: ARARAS
JUIZ PROLATOR: THOMAZ CORRÊA FARQUI
VOTO N.o 2.490
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Empregadora
que deixou de repassar no tempo e forma determinados a pensão
alimentícia devida pelo empregado às autoras. Sentença de
procedência parcial, determinando o repasse sob pena de multa diária,
com afastamento das pretensões indenizatórias. Insurgência pelas
autoras, Cabimento. DÉBITO. Julho e setembro/2015. Comprovantes
exibidos pela ré que não são hábeis a demonstrar o pagamento os
meses referidos. Ônus da prova do devedor, a que não se
desincumbiu. Indicação de mês diverso do débito na petição inicial
que não é impeditivo da condenação, quando já se anunciava a
pretensão de liquidá-lo pela impossibilidade de identificação pronta
da dívida, justamente por força do comportamento da ré de realizar
pagamentos fracionados e em datas à sua livre escolha, o que apenas
foi esclarecido com os documentos exibidos com a contestação.
Débito reconhecido. DANO MORAL. Configuração. Ato ilícito capaz
de afetar de forma intensa a vida das autoras, na medida em que se
deixou de realizar, por mais de um ano, o repasse de verba alimentar
no tempo e forma estabelecidos em título judicial, acarretando
privações e dificuldade à sobrevivência das autoras, violando seu bem
estar. Indenização pelos transtornos experimentados que se impõe.
Arbitramento em R$ 5.000,00. Sentença parcialmente reformada, com
redistribuição da sucumbência. RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ
SANTOS BRASSE, D. S. B e S. S. B., menores regularmente representadas, contra a r. sentença
a fls. 148/151, cujo relatório se adota, prolatada nos autos ação cominatória c/c indenizatória por
danos morais e materiais que ajuizaram em face de ALUMÍNIO HIGSBERG LTDA., julgada
parcialmente procedente para determinar que o réu efetue o repasse dos valores da pensão
alimentícia na mesma data do pagamento do salário do alimentante, sob pena de multa arbitrada
em 20% do valor do débito alimentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003375-19.2016.8.26.0038 -Voto no 2490
3
Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a
arcar com metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios recíprocos
fixados por equidade, em R$ 800,00, observado o disposto no art. 98, § 3o do Código de
Processo Civil.
Em seu apelo as autoras sustentam que o repasse dos alimentos pela
apelada era realizado de forma parcelada e fora das datas aprazadas, gerando descontrole.
Afirmam que somente foi possível verificar a regularidade do pagamento em juízo, por meio da
planilha de fls. 126, encontrando-se em aberto o pagamento das parcelas referentes a julho e
setembro de 2015, restando demonstrado o dano material. Asseveram que possuem renda
bastante módica, auferida pela pensão alimentícia paga pelo genitor e pelo benefício
previdenciário recebido pela genitora, e que o pagamento efetuado fora das datas corretas
repercute em seu sustento, razão pela qual fazem jus à indenização por dano moral. Buscam a
reforma da sentença e a majoração dos honorários advocatícios para o 20% do valor da
condenação.
Recurso tempestivo e isento de preparo por serem as apelantes
beneficiárias da justiça gratuita (fls. 159/164), com contrarrazões a fls.168/172.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (fls. 175/179).
É O RELATÓRIO.
Segundo se extrai do Proc. no 1000754-83.2014.8.26.0038, o
genitor das infantes D. S. B e S. S. B. foi condenado a prestar alimentos em valor equivalente
a 1/3 de seus rendimentos líquidos, cujo desconto se daria na folha de pagamento a ser feito
junto à empregadora Alumínio Higsberg Ltda., todo dia 10 (dez) de cada mês, com depósito
em conta poupança de titularidade da genitora das alimentandas (fls. 11).
Ocorre que os descontos não foram realizados no tempo e forma
estabelecidos no título judicial, o que foi reconhecido pela própria empresa, que admitiu a
realização de repasses parcelados e em datas posteriores aos vencimentos por força de precária
situação econômica, o que se extrai, aliás, dos comprovantes de pagamento que exibiu com a
defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003375-19.2016.8.26.0038 -Voto no 2490
4
Respeitado o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, a
sentença deve ser parcialmente reformada.
Em relação aos valores devidos, a planilha apresentada pelas
autoras a fls. 126, tendo como base justamente os documentos trazidos pela empresa ,
demonstra que não há comprovação documental de pagamento dos meses de julho e setembro
de 2.015 fls. 126.
Quanto ao mês de julho de 2015, nem mesmo o holerith foi
apresentado. Por sua vez, quanto ao mês de setembro, há apenas um 'vale' concedido ao
alimentante R$ 500,00 em valor inferior ao que seria devido para os alimentos (fls. 81) e,
por óbvio, não pode ser considerado como prova de pagamento, pois não direcionado às
autoras.
E nesse aspecto, conforme bem observou a Procuradoria de
Justiça, “a prova de pagamento incumbe a quem deve. E a apelada não efetuou a prova do
pagamento relativo aos dois mencionados meses” (fls. 177).
Assim sendo, deve a apelada efetuar o repasse às apelantes das
pensões alimentícias vencidas e não pagas nos meses de julho e setembro de 2015, com
atualização monetária dos vencimentos e juros de mora de 1% ao mês da citação.
O fato de a petição inicial ter mencionado que meses diversos
estariam em aberto não é impeditivo do reconhecimento do crédito, pois claramente foi o
comportamento da própria ré, de realizar pagamentos fracionados e em datas à sua escolha
que provocaram a dificuldade de identificação do débito por parte das credoras, o que apenas
se tornou efetivamente visível quando fornecidos os documentos com a defesa.
Não por outra razão o pedido formulado na inicial menciona
valores aproximados e pretende relegar sua fixação para liquidação de sentença, à vista dos
documentos exibidos pela parte adversa (fls. 6/7).
Também os danos morais devem ser acolhidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003375-19.2016.8.26.0038 -Voto no 2490
5
O procedimento adotado, além de não demonstrar respeito e
observância à ordem judicial, prejudicou ou até mesmo inviabilizou o sustento destinado a
duas crianças que contavam, à época, com 5 e 10 anos de idade (fls. 30/31).
Houve inequívoco ilícito por parte da ré, não justificável pela
singela afirmação de dificuldades econômicas, especialmente quando se constata que as
importâncias já haviam sido descontadas do salário do alimentante, não se tratando, portanto,
de desembolso de quantia própria, mas de terceiro e destinada a satisfazer as necessidades
primárias e cotidianas de duas crianças.
Presentes, ainda, o nexo causal e o dano. Conforme assentado na
doutrina, a indenização a título de dano moral, visa a reparar “a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar”(CAVALIERI, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed., São Paulo,
Malheiros, pág. 78).
E esses elementos estão presentes na situação dos autos. Em se
tratando de verba alimentar, não há como se refutar a conclusão de que a falta de repasse dos
valores por parte do empregador deixou as autoras em situação financeira difícil, acarretando
transtornos, ansiedade, intranquilidade, já que a falta de regularidade impedia que pudessem
contar com os recursos que lhes era devido para honrar seus próprios compromissos e garantir
sua sobrevivência, especialmente quando se constata que a irregularidade persistiu por mais
de um ano (vide planilha de fls. 126) e exigiu a busca da tutela judicial por parte das credoras
para a regularização, afetando de forma prolongada e intensa seu bem estar.
Em caso análogo assim já se posicionou esta Corte Paulista:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR
AS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. RÉS QUE ERAM EMPREGADORAS DO GENITOR
DA AUTORA E QUE NÃO CUMPRIRAM DETERMINAÇÃO DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
ALIMENTANDA QUE FICOU PRIVADA DOS RECURSOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003375-19.2016.8.26.0038 -Voto no 2490
6
NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SEU SUSTENTO.
No caso dos autos, as rés deixaram de cumprir a ordem judicial que
determinou o desconto da pensão alimentícia da folha de pagamento
do genitor da autora. (...) Evidentes os transtornos experimentados
pela autora quando se viu sem os recursos necessários para a sua
sobrevivência, apesar do alimentante se encontrar regularmente
empregado. A privação sofrida pela autora caracteriza dano moral
indenizável, visto que os alimentos constituem parcela importante
para a manutenção do sustento da alimentanda. Sentença
parcialmente
reformada.
(...)”
(TJSP;
Apelação
Cível
0008402-70.2012.8.26.0157; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; 10a
Câmara de Direito Privado; j.: 29/08/2015)
Em relação ao quantum indenizatório, considerando os
parâmetros que devem nortear o arbitramento judicial, como a capacidade econômica das
partes, a intensidade e repercussão da ofensa, bem como o propósito didático da penalidade,
de forma a incutir temor que coíba novas ofensas, arbitro a indenização em R$ 5.000,00,
corrigido monetariamente deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e com juros de mora de 1%
ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), assim considerada a data do primeiro
inadimplemento (julho/2015).
Logo, o apelo deve ser provido para condenar a apelada a efetuar
o pagamento do valor das prestações alimentícias vencidas em julho e setembro de 2015 e
indenização por danos morais, nos termos do voto.
Em virtude do provimento do apelo, verifica-se que as
pretensões deduzidas pelas autoras foram acolhidas quase que integralmente, razão pela
deverá a ré/apelada arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
Relatora